Tribunal: TCU
Processo: 011.277/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) noticiando possíveis irregularidades na gestão de licitações e contratos, ocorridas no Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren/BA) no exercício de 2011, conforme apurado em processo administrativo referente às contas ordinárias da entidade estadual

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) noticiando possíveis irregularidades na gestão de licitações e contratos, ocorridas no Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren/BA) no exercício de 2011, conforme apurado em processo administrativo referente às contas ordinárias da entidade estadual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. conhecer da presente representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar à Sra. Gícele Dorea a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, conforme art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência deste acórdão à responsável, ao Coren/BA e ao Cofen.